Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-25.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701757-25.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRLA DUARTE GOMES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KIRLA DUARTE GOMES em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de ausência de previsão legal que imponha à ré o ônus de oferecer plano individual ou reintegrar a autora no plano de saúde coletivo empresarial do qual seu cônjuge era beneficiário, em razão de vínculo empregatício que veio a ser rompido. Em face da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$5.000,00), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão do disposto no artigo 98, § 3o, do referido diploma legal (ID 14559677). Foram opostos embargos de declaração (ID 14559680), rejeitados pela decisão de ID 14559688. Em suas razões recursais (ID 14559690), a autora/apelante narra que era beneficiária do plano de saúde ofertado pela apelada, por ser dependente do seu cônjuge, que possuía vínculo empregatício com a empresa LATAM Linhas Aéreas, a qual celebrou contrato de adesão com a operadora de plano de saúde para a prestação de serviços aos seus empregados. Explica que foi diagnosticada com uma doença renal crônica e utilizava o benefício assistencial para realização do procedimento de hemodiálise, o qual fora interrompido, pelo fato de o seu esposo haver sido desligado da empresa e automaticamente desativado o plano de saúde, em 18/04/2019. Afirma que a prestadora do serviço lhe informou que não havia possibilidade de dar continuidade aos serviços prestados. Sustenta a existência de aparato jurídico apto a sustentar os pedidos iniciais. Destaca que, dentre as diversas bifurcações do princípio da dignidade humana, tem-se o direito à saúde, conforme previsto no artigo 196, da Constituição Federal. Alega que os artigos 30 e 31, da Lei no 9.656/98, abordados na sentença, não se relacionam com o caso concreto, pois a apelante não contribuía para o custeio do serviço. Destaca, contudo, que o artigo 1o, caput, §1o, da Resolução 19, do CONSU, é aplicável ao caso concreto, ao fundamento de que o pedido de contratação de plano individual é requerido pela apelante, beneficiária, e não por seu marido, titular do plano. Defende que, com relação aos argumentos acerca da impossibilidade da prestação dos serviços de assistência à saúde em razão da inexistência de planos ofertados na área geográfica e de norma legal que obrigue as operadoras a oferecer determinada modalidade de plano, outra não pode ser a solução senão obrigar a prestadora do plano de saúde a manter a beneficiária no plano que usufruía anteriormente, nas mesmas condições, às suas expensas, até que a ré venha a comercializar algum plano individual compatível, promovendo a migração. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para que seja determinando à apelada que lhe ofereça plano individual, com a mesma cobertura gozada nos moldes anteriores, sob pena de multa diária de R$1.000,00, ou, na hipótese de alegação da inexistência de plano individual compatível, que lhe reintegre no plano coletivo que usufruía, às suas expensas, até que lhe seja oferecido plano individual em iguais condições de benefício e preço, sem o cumprimento de carências. Frisa que desde o dia do desligamento do plano está sem cobertura, necessitando de acompanhamento da doença renal crônica que lhe acomete, ante o risco de morte caso não prossiga com o tratamento. Enfatiza que a plausibilidade do direito alegado encontra-se demonstrada no vínculo jurídico entre a apelante e a apelada, bem como na fundamentação legal exposta. No mérito, pede a reforma da sentença, para que seja confirmado o pedido de tutela recursal, julgando-se procedente o pedido inicial. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida (ID 14558880). Contrarrazões apresentadas (ID 14559693), pelo desprovimento do recurso. Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso IV, alínea “b”, e 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso de apelação, monocraticamente, que seja contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V; O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.680.318/SP e no 1.708.104/SP (Tema 989), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI No 9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DE MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1680318/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 24/08/2018) RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI No 9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DE MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1708104/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 24/08/2018) Com efeito, o caso em análise se amolda à situação tratada nos citados acórdãos paradigmas, na medida em que o cônjuge da autora/apelante, demitido sem justa causa, era beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial fornecido e custeado integralmente por seu ex-empregador, de modo que não há direito à sua permanência, assim como de seus dependentes, no aludido plano de saúde. Ademais, a pretensão da apelante, no sentido de que a apelada seja compelida a oferecer-lhe plano individual com a mesma cobertura gozada nos moldes do plano anterior ou, então, a reintegrá-la no plano coletivo de que usufruía anteriormente, até que lhe seja disponibilizado plano individual em iguais condições de benefício e preço e, em ambos os casos, sem cumprimento de novo período de carência, foi dirimida quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 0708963-23.2019.8.07.0000 (Acórdão no 1183200). Por oportuno, destacam-se trechos do acórdão sobre a questão (ID 14559675): (...) Ademais, quanto ao pedido de fornecimento de plano de saúde na modalidade individual, frise-se inexistir norma legal que determine às operadoras de plano de saúde a obrigação de fornecerem planos individuais ou familiares em circunstâncias como à versada nestes autos, sendo legítima a atuação destas apenas no segmento de plano coletivo. (...) Noutro vértice, igualmente revela-se inviável a manutenção da agravante no plano coletivo que esta usufruía anteriormente, sobretudo em razão da ausência de norma legal que atribua às operadoras de plano de saúde o dever de promover a reinserção/manutenção de antigos usuários em situações como a descrita no caso em apreço. Ora, não se pode equiparar o direito de permanência temporária, assegurado pelo artigo 30, da Lei no 9.656/1998, com a hipótese em que ocorre a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, por iniciativa da própria operadora do plano, circunstância em que, de fato, poderia exsurgir a incidência do comando inserto no artigo 1o, da Resolução no 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU. In casu, segundo narrativa externada pela própria agravante, o seu esposo, titular do plano de saúde coletivo empresarial, não vertia contribuições para o recebimento do benefício em discussão, sendo, portanto, inaplicável o disposto nos artigos 30 e 31, da Lei no 9.656/1998, que assegura aos beneficiários de planos coletivos, com vínculo empregatício e com contribuição do beneficiário, o direito de permanecer no plano de assistência à saúde em caso de demissão ou dispensa sem justa causa. (...) Desta forma, não se divisa a probabilidade do direito alegado, seja pela impossibilidade de portabilidade de carências, seja pela ausência de obrigação de a agravada fornecer plano individual, ou ainda, pela inviabilidade de reintegrá-la ao plano coletivo, em razão da demissão do titular do benefício. Nesse contexto, o pedido da apelante é manifestamente contrário a acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em julgamento de recurso repetitivo. Além disso, a recorrente não trouxe aos autos nenhum argumento que pudesse distinguir o caso em análise daquela hipótese decidida pela Corte Superior. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com amparo no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, porque contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos. A sentença condenou a autora a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil). Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela autora de 10 para 11% sobre o valor atualizado da causa (R$5.000,00). Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão do disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator